Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-58.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006268-58.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA RAMALHO NEVES - CPF: 568.447.001-72 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

2. Não há falar em aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC quando não restar caracterizado o caráter meramente protelatório nos embargos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA RAMALHO NEVES
em face do acórdão (id. 211752184) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para manter a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz o Embargante (id. 213298195) que
“esta demanda judicial não visa momento algum a discussão da existência ou não da ciência do cliente quanto seu cartão de crédito, bem como da sua utilização ou não, pois, a todo momento a Ré tenta ludibriar este juízo desvirtuando o objeto da ação que é justamente a falha no dever de informação no momento da oferta do produto EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e não RMC”
.

Em resumo, o Embargante sustenta que
“o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo”
, razão pela qual pugna pela concessão dos efeitos infringentes aos presentes embargos.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou
contrarrazões (id. 213955187) pugnando pelo desprovimento dos embargos e condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, o Embargante aduz que, diferentemente do alegado pelo Embargado,
“o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo”
, razão pela qual pugna pela concessão dos efeitos infringentes aos presentes embargos.

Contudo, da simples leitura do voto proferido no v. acórdão embargado é possível constatar que o que se debateu nos autos foi justamente a natureza do contrato
sub judice
, para tanto transcrevo a parte introdutória do fundamento do voto, vejamos:

“(...)

In casu, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Sustenta, em linhas gerais, que “o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Recorrido ao Recorrente, porém que fora realizado de natureza diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito”.

(...)

Contudo, restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira o Contrato n.º 52-0442690/19, denominado “Termos de adesão às condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado do Banco Daycoval”, acompanhado de “Solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado” (id. 202060160), ambos devidamente assinados e contendo todas as informações inerentes à contratação (...)”

Desse modo, não há falar em vícios no v. acórdão que justifiquem a oposição dos presentes embargos, uma vez que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024